Tribunal: STF
Processo: RE 1432403
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito - Município de Santa Rita do Passa Quatro - Discussão travada nestes autos que envolve a regularidade da base de cálculo fixada pelo art. 142, III, da LM nº 1.501/83, que estabelece a cobrança ‘Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos’ de acordo com o número de empregados - Sentença de procedência para o fim de ‘declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos, instituída pela art. 142 da Lei municipal nº 1.501/1983, na forma como lançada em desfavor da parte requerente, bem como condenar a requerida na repetição do valor eventualmente pago sob a rubrica, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento’ - Cabimento - Matéria debatida que é diversa da questão analisada pelo STF no ARE nº 990.094 (tema de repercussão geral nº1035) - Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial afastadas - Cobrança irregular porque desvinculada dos custos do serviços que a motiva, bem como da atividade do Poder de Polícia desenvolvida- Precedentes - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 30 e o inc. II e o § 2º do art. 145 da Constituição da República.



    Assevera que “a constitucionalidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento é pacífica no Pretório Excelso, de modo que o crédito tributário atinente a sua cobrança é perfeitamente hígido” (fl. 8, e-doc. 14).



    Salienta “que quanto a TLIF [Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento] no que tange ao número de empregados do estabelecimento é apenas um dos referenciais da base de cálculo do tributo” (fl. 8, e-doc. 14).



    Argumenta que “a Lei Municipal 1.501/83 (Código Tributário Municipal) violou, o artigo 145, II, e § 2º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 14).



    Assinala que, “por meio da Lei Municipal nº 1501, de 05 de dezembro de 1983, a Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro instituiu a Taxa de Fiscalização de Localização, instalação e Funcionamento (TLIF), cujo fato gerador está descrito em seu artigo 112 e 113” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Ressalta que “o fato gerador da TLIF é o policiamento exercido pela Administração Municipal, que recai não sobre a atividade exercida por pessoas físicas ou jurídicas, mas, ao contrário, sobre o local onde é exercida essa atividade” (fl. 10, e-doc. 14).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão ora recorrida, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial” (fl. 14, e-doc. 14). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A discussão travada nestes autos envolve a regularidade da base de cálculo fixada pelo art. 142, III, da LM nº 1.501/83, que estabelece a cobrança ‘Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos’ de acordo com o número de empregados e não pelo tipo de atividade (fls. 01/07) (...)



    No mérito, correta a declaração de inexigibilidade da taxa discutida, controvérsia que não é nova neste Colegiado. Conforme já ponderado pela ilustre Des. Beatriz Braga na AP nº 1000138-89.2022.8.26.0547, j. 28/06/2022 (...)



    Em síntese, é irregular a cobrança da ‘Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos’ em razão do número de empregados do estabelecimento porque desvinculada dos custos do serviço que a motiva, bem como da atividade do Poder de Polícia desenvolvida. Nessa direção, precedentes de todas as Câmaras especializadas desta Corte” (fls. 4-9, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituída por Município, que tenha como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento empresarial. Trata-se de incidência tributária sem relação com o exercício do poder de polícia na atividade fiscalizatória desenvolvida pela Administração Pública municipal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II- O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 991.701-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados. Atividade exercida. Dados insuficientes para se aferir o efetivo poder de polícia. Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se com os custos dos serviços específicos e divisíveis que as motivam, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. O critério do número de empregados ou, isoladamente, da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou do menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.067.210-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 736.441-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. 1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.12.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    Na mesma linha são decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.429.097/SP, de minha relatoria, DJe 18.4.2023, e no Recurso Extraordinário n. 1.429.099/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.4.2023.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora